Tribunal: TJBA
Processo: 8015700-35.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8015700-35.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: TEREZINHA BONFIM ARAUJO e outros (39) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 0001072-42.2002.8.05.0000. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS (ESPÓLIO). GRUPO FISCO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA: I. DA PRESCRIÇÃO. Execução ajuizada dentro do lapso temporal de cinco anos. REJEIÇÃO. II. DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. Mostra-se prescindível a liquidação prévia, sendo plenamente possível a apuração por simples cálculo aritmético, uma vez que o Estado da Bahia detém acesso à folha de pagamento dos seus servidores. Liquidez assegurada legalmente. INDEFERIMENTO. III. INEXIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMITES TEMPORAIS DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO. Entendimento consolidado deste Tribunal Pleno de que as Leis nº 9.827, de 16 de novembro de 2005 e nº 11.470, de 08 de abril de 2009, não promoveram uma reestruturação stricto sensu das carreiras dos servidores fiscais do Estado da Bahia, muito menos que tenha provocado uma alteração na situação daqueles que já haviam passado para a inatividade no momento da sua entrada em vigor, razão pela qual não procede a alegação do Estado da Bahia, neste particular. NÃO ACOLHIMENTO. IV. DO LIMITE CONSTITUCIONAL. O Estado da Bahia não logrou êxito em demonstrar que ocorreu a extrapolação do teto salarial, pois não acostou aos autos nenhum documento capaz de respaldar sua assertiva, além do que os contracheques são gerados pela Fazenda Pública, que deve, ela própria, assegurar o limite do teto dos salários dos servidores públicos, com base nos subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, a teor da Emenda à Constituição Estadual da Bahia nº 07, de 18 de janeiro de 1999. IMPROPRIEDADE. V. DA PARCELA REFLEXA DE 13.º SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2002. A planilha de cálculos apresentada pelos exequentes observa o termo inicial da data da impetração (30.08.2002), iniciando-se os cálculos a partir de setembro de 2002. NÃO ACOLHIMENTO. VI. DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Deve ser com base nos temas 810 do STF e 905 do STJ, índice IPCA-E e não TR. INVIABILIDADE. VII. DO EXCESSO A EXECUÇÃO. A Fazenda Pública apresenta planilha de cálculo no valor final de R$ 1.071.733, utilizando como índice de correção a Taxa Referencial (TR). Já a planilha de cálculos detalhada, apresentada pelos autores, atualiza o valor tomando como termo inicial o mês de setembro de 2002, observando-se, portanto, a data da impetração, em 30.08.2002, além de utilizar o índice IPCA-E, em consonância com o Tema 810 do STF e 905 do STJ. Ausência de desproporcionalidade no valor total apresentado pelos autores, de R$ 1.704.504,65, e aquele apresentado pela Fazenda Pública, de R$ 1.071.733,69, considerando o índice a ser aplicado, o IPCA-E, e não o TR, como fez o Estado da Bahia. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. Condenação do Estado da Bahia na verba honorária de sucumbência. Tendo em vista a ausência de complexidade da causa e diante da proporção em relação à repercussão dos proveitos econômicos, considerando-se como lastro o valor de executado total de R$ 1.704.504,65, fixa-se no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na ação, em observância à regra do artigo 85, § 3º, V, do CPC. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de sentença nº 8015700-35.2018.8.05.0000, em que figuram como EXEQUENTES O ESPÓLIO DE ADILSON PEDRO DE ARAUJO, ADAUTO BARBOSA CARDOSO, ANTONIO ALMEIDA BARROS, ANTONIO DE ASSIS COSTA, ANTONIO DOS SANTOS, AUGUSTO PEREIRA ALVES, ELISIA SAMPAIO FRANCA, ENOCK SPINOLA TEIXEIRA, GONCALO MANOEL DA SILVA, IVAN ALVES DA SILVA, JOSE DAS VIRGENS LEAL, JOSE DE SOUZA CARVALHO, LOURIVAL MARIANI PASSOS, LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, MADRIGAL DA COSTA ARAUJO, MARIA DE LOURDES RAMOS DE QUEIROZ, MARIA LUISA SOUSA RODRIGUES, NATALINA CRUZ MAIA, PEDRO MATOS BARRETO, e VERNIAUX CARDOSO TRAVESSA, e EXECUTADO O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Salvador, _____ de ______________________ de 2020 Presidente Osvaldo de Almeida Bomfim Relator Procurador de Justiça